Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Processo : 0742994-35.2020.8.07.0000 DESPACHO 1. Intimada para dizer se persistia o descumprimento da decisão liminar, a impetrante informa que recebeu uma pequena parte da medicação, porém está preocupada que, em breve, fique sem a medicação prescrita, pois a SES/DF ainda não providenciou a aquisição do remédio. Assim, no momento, não se pode dizer que a impetrante está desassistida do medicamento, cujo fornecimento foi determinado liminarmente. De todo modo, caso o fornecimento seja interrompido, caberá à parte solicitar as medidas judiciais cabíveis, a fim de forçar o cumprimento da liminar. 2. Intime-se a impetrante para se manifestar sobre a preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário, arguida pela Procuradoria de Justiça[1]. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual [1] Id. 21168533.